Tribunal: TJDFT
Processo: 0750477-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. INOCORRÊNCIA DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DO PROGRAMA PRATO CHEIO. DESCABIDA A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor, ora recorrente.
2. A controvérsia incide sobre o dever do Distrito Federal pagar ao autor prestações retroativas dos benefícios sociais denominados “Prato Cheio” e “auxilio vulnerabilidade”; bem como indenização por dano moral.
3. No caso, o autor encontra-se inscrito no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) desde 2005.
4. Consta no Ofício n. 207/2021 – SEDES/SUBSAS/CPSB/DAIF/CRASP, de 14/09/2021, a seguinte informação: de acordo com a legislação referente à concessão de benefícios eventuais - Lei no 5.165, de 04/09/2013 e Portaria no 39, DE 07/07/2014 -, o usuário não se enquadra nos critérios definidos para acesso aos benefícios eventuais, pois é beneficiário do BPC e reside sozinho, ultrapassando assim o critério de renda per capta igual ou inferior a meio salário mínimo.
5. O Art. 2o, §1o, do Decreto Distrital 42.873, de 29 de dezembro de 2021, estabelece critérios para a concessão do Programa Prato Cheio, dentre eles: possuir renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo.
6. Com efeito, inexiste ilegalidade no ato administrativo, pois, a percepção do Benefício de Prestação Continuada – BPC impede a concessão do Programa Prato Cheio, instituído pela Lei 7.009, de 17 de dezembro de 2021, e regulamentado pelo Decreto Distrital 42.873, de 29 de dezembro de 2021.
7. Ademais, inexiste nos autos prova apta para afastar a presunção de veracidade do Ato Administrativo que concluiu pela inocorrência das hipóteses de percepção de Auxílio em Situação de Vulnerabilidade Temporária (Lei 5.165, de 04 de setembro de 2013).
8. Conforme o Ofício n. 207/2021 – SEDES/SUBSAS/CPSB/DAIF/CRASP, o autor recebeu apenas um Auxílio Vulnerabilidade porque a Administração Pública, na data de 23/08/2021, em caráter excepcional, embora não preenchidos os requisitos, concedeu uma parcela desse benefício e uma cesta básica ao recorrente, no mês de agosto de 2021.
9. O controle judicial dos atos da Administração Pública deve visar o aspecto da legalidade, restando defeso ao Poder Judiciário interferir no mérito das decisões administrativas, tomadas segundo critérios de oportunidade e conveniência, sob pena de violação ao sistema constitucional de tripartição de poderes.
10. Ante a ausência de demonstração de conduta estatal ilegal ou antijurídica da Administração Pública, descabida a concessão do Auxílio em Situação de Vulnerabilidade Temporária e do Programa Prato Cheio pelo Poder Judiciário.
11. Quanto à pretensão de indenização por dano moral, a responsabilização civil do Estado baseada no risco administrativo é objetiva, exigindo-se para a sua caracterização os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa. Além disso, exige-se a ausência de causa excludente da responsabilidade Estatal.
12. Verifica-se a inocorrência de conduta ou omissão do réu apta a ocasionar dano moral ao autor. A ausência do nexo causal afasta o dever de indenizar.
13. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente aos pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em observância ao disposto no Art. 98, §3o, do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de Acórdão, observada a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/1995.